Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-51.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000736-51.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO GILBERTO COSTA SALES - CPF: 006.593.141-69 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), ANTONIO GILBERTO COSTA SALES - CPF: 006.593.141-69 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES No. 3.797/2012 E 4.007/2014 PREENCHIDOS – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - DESCABIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a ser reclamado administrativamente ou pela via judicial própria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1000736-51.2019.8.11.0002, impetrado por
ANTONIO GILBERTO COSTA SALES
contra o Município de Várzea Grande, concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando que o ente público proceda à progressão funcional/reenquadramento do impetrante para a Classe B, Nível 3.

A sentença ainda deixou de condenar o impetrado nas custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Não houve recurso voluntário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que ANTONIO GILBERTO COSTA SALES foi empossado para exercer o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional
em 24/04/2012
, tendo sido enquadrado no nível 03, classe B.

Posteriormente, em
22/08/2018
, o impetrante pleiteou administrativamente a progressão para elevar o seu nível e classe, ante o preenchimento dos requisitos legais, todavia, não obteve resposta da administração (págs.01/02 - ID no.

16947491).

Assim, diante da omissão administrativa em responder ao requerimento, impetrou ação mandamental pleiteando o seu reenquadramento na Classe B,

Nível 3 e, ainda, o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos relativos a este ato, com o pagamento

respectivo desde a data do protocolo do pedido administrativo.

Fundamentou seu pedido nas Leis Complementares no 3.797/2012 e no 4.293/2017, afirmando que deveria estar enquadrado no Nível 02, devido ao interstício de 3(três) anos completos, com efeitos desde abril de 2015, e na Classe B, nível superior, desde agosto de 2018. E, devido ao novo lapso temporal cumprido, ou seja, o interstício de 3(três) anos, já faz jus ao enquadramento no Nível 3, com efeitos a partir de abril de 2018, quando completou 6(seis) anos de labor junto ao impetrado.

Da análise do
mandamus
, o magistrado
a quo
concedeu em parte a ordem, nos seguintes moldes:

“(...) Nesse quadrante, a parcial concessão da ordem é a medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada, pelo que determino que o impetrado proceda à progressão funcional/reenquadramento do Impetrante para B, Nível 3 do Impetrante ANTONIO GILBERTO COSTA SALES. Extraiam-se cópias desta decisão e encaminhem-se à autoridade Impetrada. Deixo de condenar a impetrada nas custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do artigo 14, §1o, da Lei no 12.016/2009. Após o trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, arquivem-se. P. R. I.”.(ID 16947505)

Reexaminando os autos e a sentença, verifico que esta deve ser mantida, pois o impetrante preencheu os requisitos legais para o seu enquadramento no
nível 03
, desde abril de 2018, e na
classe B
, desde agosto de 2018, de acordo com os termos da Lei Complementar no. 3.797/2012, alterada pela Lei Complementar no. 4.007/2014, que rege o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, vejamos:

“
LEI COMPLEMENTAR N.o 3.797/2012

Art. 19
- A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando
o interstício de três (03) anos.

Art. 20
-
A promoção decorrerá de avaliação de desempenho
, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

[....]

§ 4o -
Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o,
e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente
. g.n.

LEI COMPLEMENTAR N.o 4.007/2014

Art. 1.o - A lei complementar no. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

[...]

Art. 19
– (...)

Parágrafo Único
– As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação,
a cada
03 (três) anos ininterruptos
.

[......]

Art. 24
– As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

(...)

III – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado.
(g.n.)

Nesse contexto, quanto à
avaliação de desempenho, cabia à administração pública realizá-la, conforme evidenciado nas referidas leis, contudo, o ente público omitiu-se por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir à parte impetrante o ônus de sua inércia.

Logo, analisando a vida funcional do servidor-impetrante, vê-se que ele avançou nos níveis e classes pelo cumprimento dos interstícios de tempo e pela apresentação da habilitação exigida, tendo, pois, direito à promoção na carreira e, consequentemente, às diferenças salariais daí decorrentes, pois deveria ter progredido na carreira automaticamente.

No entanto, o recebimento das diferenças salariais só será possível mediante ação própria, visto ser incompatível com o rito do mandado de segurança.

A propósito:

(.....) REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS – INDEVIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
(Apelação / Remessa Necessária 77398/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)
(g.n)

Dessa feita, concluo que a sentença acertou na análise do
mandamus,
uma vez que concedeu parcialmente a ordem somente para determinar o devido reenquadramento do impetrante.

Ante o exposto,
ratifico
sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019